Tribunal: TJBA
Processo: 8005694-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005694-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANILSON SANTOS RANGEL e outros (4)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL DE ÂMBITO REGIONAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A REMESSA DO FEITO PARA A VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARAGOGIPE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA CAPITAL. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela
Juíza de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de VOTORANTIM ENERGIA LTDA, VOTORANTIN CIMENTOS S.A. e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.,
declinou da competência do juízo para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos para a Vara Cível da Comarca de Maragogipe.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para julgar a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelos pescadores, sob o fundamento da
ocorrência de prejuízos em razão da operação da Usina Pedra do Cavalo pelas empresas Agravadas, pleiteando, por conseguinte, a reparação pelos danos sofridos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Na presente hipótese, os pescadores aforaram a ação na Capital, sendo que as empresas acionadas, ora agravadas, não suscitaram a incompetência territorial, motivo pelo qual não caberia ao Juízo de origem declará-la de ofício.

4. A competência em razão do lugar é relativa e, portanto, prorroga-se caso o réu não alegue a incompetência em preliminar de contestação, consoante se depreende dos art.
64
, caput e
§ 1º
, e
65
do
CPC
.

5. Diferentemente das competências absolutas, a competência relativa visa o interesse particular do demandante, de forma que os parâmetros fixados pelo legislador são meras presunções do que seria ideal para o caso. Sendo assim, o autor da demanda não está vinculado ao foro legal, podendo optar pelo local que lhe proporcione maior comodidade na defesa dos seus direitos.

6. O entendimento desta Corte de Justiça tem se firmado pela manutenção do processo na Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, considerando, repita-se, a impossibilidade de declaração de ofício da incompetência relativa e a prorrogação prevista no art.

65
do
CPC
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005694-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes JANILSON SANTOS RANGEL e outros (4) e como agravadas VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01